Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SERVIÇO PÚBLICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÓBITO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. A Constituição Federal, artigo 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
2. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal.
3. Uma vez que não comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, ausente o dever de indenizar do Estado.
4. Ao considerar que o dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como a integridade psíquica, moral e física, imprescindível que a parte esclareça especificamente os danos sofridos.
5. Recurso não provido.